Tribunal: STF
Processo: RE 230945
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADOS. SUBMISSÃO AO REGIME
JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGÜIDA
PREVIAMENTE.
1.      Agravo regimental que, inovando a lide quanto à
competência do juízo em razão do regime jurídico dos empregados de
sociedade de economia mista, não se insurge contra os fundamentos do
provimento judicial impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
        Agravo regimental não provido.